Tribunal: TJPA
Processo: 0805282-24.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805282-24.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE CRÉDITO DE ICMS. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. CUMPRIMENTO DE TRÊS REQUISITOS. APRESENTAÇÃO DE GARANTIA. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SEGURO GARANTIA NÃO EQUIPARADO AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL E EM DINHEIRO, DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CAUSAS DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DISPOSTAS EM

ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 151, II DO CTN E DA SÚMULA N° 112 DO STJ. NECESSIDADE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO E INTEGRAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso, para a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor deve ser demonstrado o cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) (Tema 526 STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

3. Na hipótese, ainda que a agravante tenha procedido ao oferecimento do seguro garantia do débito, tem-se que a medida adotada importa tão somente na expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa, não ensejando na suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

4. Requisitos legais não demonstrados pela agravante necessários para desconstituir a decisão agravada. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. Decisão mantida.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0805282-24.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, mas negar-lhes provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 08 de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
VALE S.A.,
com esteio no art. 1.015, parágrafo único do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, nos autos da
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
(proc. nº 0800075-24.2020.8.14.0136), ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, trata-se de embargos à execução ajuizados em face da
Execução Fiscal nº 0008171-95.2019.8.14.0136., que objetiva a
cobrança de
crédito tributário de ICMS, consubstanciado nos AINFs nºs 582013510000549, 372014510000641, 372014510000642, 372014510001557 e 372013510002380, lavrado pelo Fisco

Estadual, em razão do não recolhimento de ICMS antecipado por força da condição de "ativo não regular".

Regularmente citada, a empresa informou que o crédito exequendo está garantido por meio da Apólice de Seguro Garantia, oferecida e aceita nos autos da Ação Cautelar nº 0061567-16.2015.814.0301. Assim, oferecidos Embargos à Execução, requerendo, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, nos moldes da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), eis que devidamente garantido o débito cobrado.

Por sua vez, o magistrado
a quo
acolheu a apólice, declarando garantido o débito, sem, contudo, conceder o efeito pleiteado, afirmando que a legislação exige para a atribuição de efeito suspensivo a presença de três requisitos, quais sejam a apresentação de garantia, a verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). No caso em comento, estaria ausente a probabilidade do direito alegado.

Diante do inconformismo da decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento, sustentando, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, o que acarreta o cerceamento da ampla defesa da agravante.

Afirmou que se o juízo
a quo
considerou não haver fumaça do bom direito e/ou perigo de lesão grave e de difícil reparação nas alegações elencadas pela ora Agravante, deveria, ao menos, ter apreciado a existência da garantia, vez que foi apresentado Seguro garantia suficiente e idôneo.

Pontuou a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal ante a presença dos requisitos do art. 300 do NCPC, ou seja, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conjuntamente a existência de garantia à execução. E neste ponto, asseverou o atendimento de todos requisitos.

Pontua restarem demonstrada a probabilidade do direito alegado e os prejuízos a que está sujeita, vez que a ausência de efeito suspensivo leva ao prosseguimento da Execução Fiscal, com a possibilidade de levantamento do Seguro Garantia pelo Agravado, assim como o impedimento de participação de licitações, financiamentos, obtenção de certidões de regularidade fiscal, e até débitos protestados judicialmente.

Por fim, requereu, em preliminar, a nulidade da decisão agravada pir ausência de fundamentação, e caso assim não se entenda, seja deferido o pedido de antecipação de tutela recursal ao presente Agravo de Instrumento, para que seja concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Em mérito, pugnou seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão agravada, confirmando a antecipação de tutela recursal.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi a antecipação de tutela recursal, eis que ausentes seus requisitos legais.

Apresentadas contrarrazões (ID.
3389603), o Estado do Pará refutou as razões recursais, pugnando o desprovimento do recurso.

Ainda irresignada, a parte agravante interpôs Agravo Interno, visando a reconsideração da decisão
ad quem
(ID. 3292182)

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

Sem necessidade de intervenção ministerial.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art
.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Por sua vez,
fica prejudicado o Agravo Interno ante o julgamento do mérito recursal.

Destaca-se inicialmente que, o
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que, neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão de piso.

Pois bem.
No caso concreto, observa-se que o cerne recursal consiste na pretensão da agravante de obter a concessão de efeito suspensivo aos seus Embargos à Execução, com fundamento no oferecimento de apólice de seguro garantia no Juízo
a quo
, afirmando ainda que o prosseguimento do processo executório resultaria em risco de dano em suas atividades.

Com a entrada em vigor da Lei número 11.382, de 2006, a regra é que os Embargos do Devedor não terão efeito suspensivo, o que se repete no teor do caput do art. 919, do NCPC. Em caráter de excepcionalidade, porém, o §1º do citado dispositivo legal possibilita ao Juiz conferir efeito suspensivo aos embargos, quando preenchidos os requisitos da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Relevante a transcrição do dispositivo mencionado:

“Art.919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1 º - O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Assim, no caso de oposição de embargos à execução fiscal, não há suspensão automática da execução, desta forma, a regra é que os Embargos do Devedor não terão efeito suspensivo, todavia em caráter excepcional, o dispositivo citado, possibilita ao julgador concedê-lo, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória, que pode ser de urgência ou de evidência a depender do fundamento deduzido pela parte.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no Resp 1.272.827/PE, recebido sob a sistemática de recursos repetitivos, conforme a ementa a seguir transcrita:

““PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o §1º do art. 739, e o inciso I do art. 791.

2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696.

3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa.

4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e o art. 53, §4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas interpretações doutrinárias.

5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor.
Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins, DJe de 21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008.

8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011.

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.”

(REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013) (grifei)

Ademais, no julgamento do Resp 1.272.827/PE o C. STJ firmou a seguinte orientação (Tema 526):

Tema 526/STJ. “A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao
cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (
fumus boni juris
) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
) (grifei)
.

Desta feita, para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, além da garantia do juízo, deve estar presente a relevância da fundamentação e o perigo de lesão grave e de difícil reparação.

Nesse contexto, com relação ao primeiro requisito, observa-se que restou preenchido com a garantia do Juízo, em razão do oferecimento da apólice de seguro garantia pela agravante.

No que diz respeito a relevância da fundamentação, consigno que o requisito não foi demonstrado, ante ausência de plausibilidade do direito material invocado nas alegações da agravante, considerando que a recorrente se limita a sustentar a tese de concessão de efeito suspensivo automático aos Embargos com base na existência de seguro garantia idôneo e suficiente.

O agravante sustenta a configuração do risco de dano na medida em que a empresa pode vir a sofrer os “
atos expropriatórios inerentes à cobrança executória
,
além do fato de que uma

eventual decisão final que reconheça nos autos dos Embargos à Execução o descabimento da

cobrança originária cairá no vazio da ineficácia.”

Contudo, de um breve exame aos fundamentos recursais observo não estarem evidenciados elementos específicos que caracterizem o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que o prosseguimento da execução poderia causar, isto porque a liquidação da apólice é consequência da execução fiscal, de modo que o prejuízo que deveria demonstrar o recorrente deveria necessariamente advir de perdas que excedam ao resultado normal do feito executivo.

Os efeitos regulares da execução não têm o condão de justificar a suspensão do feito executivo. Se assim fosse, a suspensão dos efeitos não seria exceção, mas sim, seria a regra, e teria incidência automática.

Portanto, certo que as razões levantadas se tratam de consequências intrínsecas ao feito executivo, os argumentos não se revelam aptos a caracterizar o risco de dano como requisito essencial à pretensão almejada.

Não obstante, há de se relevar que
quanto à suspensão da exigibilidade do débito tributário, tem-se que o Código Tributário Nacional elenca 5 (cinco) situações para tanto, quais sejam: a moratória; o depósito integral do crédito discutido, reclamações e recursos em processos administrativos tributários, concessão de medidas de urgência em mandado de segurança e ações ordinárias e, por fim, o parcelamento.

Por oportuno, transcrevo o disposto artigo 151 do Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”

Pelo dispositivo citado, verifica-se que o Código Tributário Nacional determina expressamente as hipóteses que possibilitam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Assim, na hipótese do inciso II do artigo citado somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão estabelecida no Código Tributário Nacional.

O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ.

Destarte, vale destacar também a tese firmada no Tema Repetitivo 378 e o enunciado da Sumula 112 ambas do C. Superior Tribunal de Justiça, “
in verbis
”:

“Tese Firmada (Tema/Repetitivo 378): A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte.

Súmula 112, STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Nessa linha de entendimento, o Recurso Especial nº 1.796.295 – ES (2019/0005020-6) reflete o entendimento adotado, no sentido de que somente o depósito em dinheiro do montante integral do débito viabiliza a suspensão determinada no art. 151 do CTN, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA.
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ.
SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. A irresignação não merece conhecimento.

2.
Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012).

3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ.

4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.

5. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp 1796295/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019) (Grifei).”

Assim, observa-se que a fiança bancária/seguro garantia não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do artigo 151 do CTN.

Destarte, conclui-se que o oferecimento do seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, servindo para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

Nesse sentido, cito os precedentes desta Corte de Justiça que corroboram o meu entendimento sobre a matéria, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. CANCELAMENTO DE PROTESTO DA CDA. SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1- Trata-se de agravo de instrumento, interposto pela GUASCOR DO BRASIL LTDA contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário indeferiu o pedido de cancelamento de protesto extrajudicial da CDA; 2- O lançamento do crédito tributário refere-se à ausência de recolhimento de ICMS relativo a operações nº 08/0734012-4, 08/0740115-8 (05/2008) e 08/877112-9 (06/2008), em razão de ter solicitado ao FISCO o benefício fiscal da admissão temporária e não ter comprovado o retorno dos bens ao exterior. O AINF tem como base legal os arts. 1º, § 1º, 2º, IV e 78, I, “l”, todos da Lei Estadual nº 5.530, de 13/01/89; 3- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5135/DF, concluiu que o protesto extrajudicial de CDA constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política; 4- O STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP, de relatoria do Min. Herman Benjamin (Tema 777 DJe 11.3.2019), firmou a tese de que "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012”; 5- No caso, lavrado, em desfavor da agravante, o AINF nº 012013510012399-8, a empresa, em garantia à futura execução fiscal,
ofereceu a apólice de seguro-garantia nº 14.75.0005701.12, no valor de R$9.249.138,52 (nove milhões, duzentos e quarenta a nove mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos) emitida por Chubb Seguros Brasil S/A, pelo que pugna que seja sustado o protesto da dívida tributária
; 6- O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”;

7- Segundo o STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237), é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa;
8-

O oferecimento do seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, servindo para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos;

9-
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (2358237, 2358237, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-22)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). MEIO LEGÍTIMO DE COBRANÇA DO DÉBITO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DE SANÇÃO POLÍTICA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. MEDIDA NÃO PREVISTA COMO HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É de se registrar que o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo serem de natureza tributária ou não, uma vez possuir previsão legal para tanto e por se revestir de constitucionalidade. Inteligência do artigo 1º, §1º, da Lei nº 9.492/97 e precedente do STF. 2. No que tange às hipóteses em que a possibilidade de promoção de atos de cobrança por parte do Fisco fica suspensa, tem-se que o Código Tributário Nacional (CTN) elenca 5 (cinco) situações para tanto, quais sejam: a moratória; depósito integral do crédito discutido, reclamações e recursos em processos administrativos tributários, concessão de medidas de urgência em mandado de segurança e ações ordinárias e, por fim, o parcelamento.

3.
In casu
, ainda que a agravante tenha procedido ao oferecimento do seguro garantia do débito, tem-se que a medida adotada importa tão somente na expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa. É dizer que não há implicação na suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a sustação do protesto, uma vez que, por se tratar de direito material do Fisco, somente pode ocorrer nas hipóteses do artigo 151 do CTN. Precedentes do STJ. 4 Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(1809968, 1809968, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-03, Publicado em 2019-06-11)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0804839-44.2018.8.14.0000 EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO AGRAVANTE: MARISA LOJAS S.A. ADVOGADOS: PAULO CAMARGO TEDESCO OAB/SP 234.916 E GABRIELA SILVA DE LEMOS, OAB/SP 208.452 AGRAVADO: ESTADO DO PARA RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO DE CDA. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO INTEGRAL. ADI Nº 5135/DF. RESP N.º 1.156.668/DF. RESP 1.123.669/RS. SÚMULA 112 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE PARA AUTORIZAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO OU DO PROTESTO DA CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
Omissis

(2765712, 2765712, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-04-07)”(grifei)

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Resta
prejudicado o AGRAVO INTERNO
ante o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 08 de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/11/2021